Tribunal: TJDFT
Processo: 0728874-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ATOS INFRACIONAIS. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, nas quais são alegadas as teses de insuficiência de provas para a condenação; aplicação do princípio do in dubio pro reo; afastamento de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria; alteração do critério utilizado para fixação da pena-base; reconhecimento do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria; fixação de regime inicial menos gravoso; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório ou se há a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) averiguar se, na primeira fase da dosimetria, a fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social e as circunstâncias do crime é idônea; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) saber se é possível a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso; (v) analisar a viabilidade de deferir a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (vi) atestar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há fundamento para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelas testemunhas policiais, tampouco há evidência nos autos de que elas possuíam a intenção de incriminar ou prejudicar os acusados, ou de que teriam forjado algum elemento probatório em desfavor deles.
4. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os laudos periciais das substâncias entorpecentes apreendidas e para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante dos réus, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. A conduta social diz respeito ao comportamento do réu em suas relações familiares, sociais e laborais, de modo que passagens anteriores por atos infracionais, condenações definitivas ou ações penais em curso não se prestam a desabonar tal circunstância judicial, nos termos do Tema Repetitivo no 1.077, e do enunciado de Súmula no 444, ambos do Superior Tribunal de Justiça.
6. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, considerando notadamente a nocividade e a potencialidade lesiva da cocaína e o número de porções individuais que podem ser produzidas, autorizam a exasperação da pena-base, com amparo no artigo 42, da Lei no 11.343/2006.
7. Em relação ao critério de exasperação da pena-base, correta e razoável a adoção da fração de aumento de 1/8 calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, o qual é plenamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. Registre-se, ainda, que não há direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração.
8. Segundo definido pela Terceira Seção do STJ, é possível a utilização de anotações de atos infracionais pretéritos para afastar a figura do tráfico privilegiado, desde que por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).
9. Constatado que um dos réus praticou ato infracional há mais de cinco anos do fato em apuração, resta descaracterizada a habitualidade delitiva, o que autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, com o redimensionamento da pena, fixação do regime inicial aberto e revogação da prisão preventiva, em atenção à súmula vinculante n° 59.
10. Considerando que o outro réu possui inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, por fatos relacionados à Lei 11.343/2006, sendo que em um deles foi condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocorrido em data próxima ao fato em apuração nos presentes autos, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do cenário de habitualidade delitiva.
11. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, pois o cumprimento da pena será ajustado pelo Juízo da Execução Penal, observando-se os critérios adequados à modalidade do regime fixado.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, § 2o, e 33, caput, e § 4o; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos II, v e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021; Temas Repetitivos no 1.077 e 1.139; enunciado de súmula no 444. STF, enunciado de Súmula Vinculante no 59.